Tribunal: TJPA
Processo: 0800778-04.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800778-04.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARIA ANDRADE PAIXAO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA, BEM COMO DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO
CPP.
ILEGALIDADE RECONHECIDA
. APESAR DE O PACIENTE TER SIDO ACUSADO DA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO, CRIME DE NATUREZA GRAVE, A TOTAL FALTA DE MENÇÃO AOS FATOS DELITIVOS NO DECRETO PRISIONAL, ALÉM DA AUSÊNCIA DA INDICAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. A JUSTIFICAÇÃO DA PRISÃO LIMITOU-SE À GRAVIDADE GENÉRICA E ABSTRATA DO DELITO E, COMO CEDIÇO, TAL FUNDAMENTAÇÃO NÃO É VÁLIDA AO DECRETO DE SEGREGAÇÃO PREVENTIVA.

ORDEM CONCEDIDA, RATIFICANDO A LIMINAR JÁ CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem,
ratificando a liminar já deferida,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr.
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 24 de março de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ MARIA ANDRADE PAIXÃO,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Plantão Unificado de Ananindeua, Marituba e Benevides, praticado nos autos do processo nº 0801338-25.2022.14.0006.

Alega o impetrante que o paciente fora preso em flagrante no dia 28/01/2022, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo encontrado em seu poder pequena quantidade de material entorpecente; que em audiência de custódia foi homologado o flagrante e decretada sua prisão preventiva, tendo a decisão por fundamento a necessidade de garantia da ordem pública.

Afirma o impetrante que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente é genérica e carente de fundamentação e que se for retirado o nome do paciente da mesma esta se aplica a qualquer outro caso, contrariando a jurisprudência que determina que a decisão de prisão preventiva há que ser fundamentada em elementos concretos do caso, mas que o magistrado sequer analisou a possibilidade de aplicar ao paciente medida cautelar, nos termos do que previsto no art. 319 do CPP.

Aduz que a decisão atacada não apresenta qualquer dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois ausente os requisitos do art. 312 do CPP.

Ressalta que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, pois é primário, tem bons antecedentes e residência fixa, afirmando ainda que o crime, em tese, praticado, não o foi com violência ou grave ameaça, não havendo nos autos nada a induzir que solto voltará a delinquir, alegando ainda que, ainda que condenado, o paciente faz jus a redutora do § 4º do art. 33, tráfico privilegiado, havendo real possibilidade de que o regime inicial de sua pena seja o aberto e que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito, o que demonstra que a manutenção da prisão é desnecessária.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e, ao final, sua ratificação.

Juntou documentos.

O feito foi impetrado durante o plantão judiciário - recesso de fim de ano, tendo a plantonista, Desª. Eva do Amaral Coelho, em ID 7961300, deferido o pedido liminar, reconhecendo em sua decisão ser o decreto prisional desprovido de fundamentação, reportando-se somente à gravidade abstrata do delito, em manifestação genérica que poderia ser utilizada em qualquer outro caso e que tal proceder contraria, acima de tudo, à CF.

Em parecer, ID 8394933,

manifestou-se a Procuradoria de Justiça pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem, com revogação da liminar concedida.

É o relatório

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
habeas corpus

liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ MARIA ANDRADE PAIXÃO,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Plantão Unificado de Ananindeua, Marituba e Benevides.

Adianto,
prima facie
, que conheço da ação mandamental e lhe dou provimento.

No que concerne ao decreto preventivo, tenho por acompanhar a manifestação da plantonista que concedeu a liminar, pois da decisão que decretou a prisão preventiva não se denota fundamentação suficiente à manutenção da custódia uma vez que genérica, não tendo o magistrado singular demonstrado, com base no caso concreto, as razões pelas quais entendeu ser necessária a conversão do flagrante em prisão preventiva, senão, vejamos excerto da decisão,
verbis
:

“Assim, não sendo o caso de relaxamento da prisão, posto que formalmente perfeita, passa-se à apreciação da possibilidade de concessão de liberdade provisória ao flagranteado ou da conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Da análise da legislação aplicável, verifica-se que, a teor do art. 319 do Código de Processo Penal, conforme redação da Lei 12.403/11, a prisão preventiva se constitui como uma das medidas cautelares criminais possíveis de ser aplicadas no curso de uma ação penal. Por regra, deve-se primeiramente aplicar as demais medidas cautelares, para, em última ratio, decretar a medida privativa de liberdade. As referidas medidas cautelares têm como pressupostos de sua aplicação, conforme previsto no art. 282 do mesmo Código, o binômio necessidade-adequação. A necessidade de tais medidas deve ser avaliada com fins a resguardar a aplicação da lei penal, investigação policial ou instrução judicial, podendo-se, ainda, em casos específicos e expressamente previstos, ser decretada como medida que vise a evitar a prática de ações criminosas. A adequação da medida é aferida segundo a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do réu. No vertente caso, não se mostrando adequada e suficiente a aplicação das demais medidas cautelares previstas, tendo em vista a gravidade do delito praticado – consequências sociais drásticas do tráfico de entorpecentes – e notadamente a quantidade de substancias entorpecentes encontradas com flagranteado – necessária a sua custódia cautelar, neste momento, com o objetivo primordial de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Pelo exposto, e, com fulcro no artigo 310, inciso II do CPP converto a prisão em flagrante de JOSÉ MARIA ANDRADE PAIXÃO em custódia preventiva, com fundamento na necessidade de resguardo da ordem pública e como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Serve a presente decisão como Mandado de Prisão Preventiva. Serve a presente Decisão como Ofício à autoridade policial dando-lhe ciência desta decisão, bem como advertindo da necessidade da conclusão do inquérito no prazo legal.

Ainda que da análise dos autos se denote indícios de autoria do crime de tráfico, uma vez que fora apreendida em poder do paciente certa quantidade de drogas, tem-se que efetivamente a decisão que determinou sua prisão se mostra genérica, aplicável em qualquer outro caso, bastando para tanto a alteração do nome da parte, como bem afirma o impetrante.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, porém, no caso em apreço o magistrado se limitou a falar da gravidade abstrata do delito, sem demonstrar, ainda que sucintamente, as razões de seu convencimento acerca da necessidade da prisão.

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal uma vez que não demonstra a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa.

Ademais, o paciente não ostenta antecedentes criminais, é tecnicamente primário e com residência no distrito da culpa, razão pela qual

tenho por acompanhar a decisão proferida pela plantonista que assim se manifestou quando da concessão da liminar, verbis:

“
Compulsando os autos, verifico que não foi observado esse dever de cautela pelo Juízo a quo, uma vez que, da leitura da decisão impugnada, é possível concluir que a ponderação do impetrante é acertada, sobretudo quando propõe a retirada do nome do paciente do texto, ao argumento de que referida decisão serviria ao propósito de justificar qualquer outra decisão.

Quer dizer, o decreto de prisão preventiva se funda em termos genéricos, reportando-se apenas na gravidade em abstrato do crime e na mera possibilidade, desacompanhada de qualquer elemento concreto, de o paciente tornar a delinquir, de modo que toda a fundamentação constante da decisão, poderia, em verdade, justificar a mesma solução a qualquer outro caso, medida esta contrária não só ao comando legal já comentado, como também ao próprio mandamento constitucional previsto no art.93, IX, da CF/88
[1]
[4]
.

Portanto, no presente caso, à luz dos elementos que constam dos autos e do versado no art.93, IX, da CF/88 c/c art.315, §2º, III, do CPP, concluo que a decisão é manifestamente ilegal, razão pela qual
DEFIRO
o pedido formulado pelo impetrante para CONCEDER, LIMINARMENTE, A ORDEM DE HABEAS CORPUS, devendo ser expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA, em favor de
JOSE MARIA ANDRADE PAIXAO
, brasileiro, convivente, paraense, portador do RG: 1856271 e CPF: 328.563.182-15, residente e domiciliado no Conjunto Jardim Jader Barbalho, Quadra: 04, casa 36, bairro: Anita Gerosa, Ananindeua – PA.
”

No mesmo sentido é o entendimento do E. STJ, vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE RECONHECIDA
. 1.
Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito.
2. Habeas Corpus concedido. (STJ - HC: 669176 SP 2021/0159859-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021).

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA DO DECRETO PRISIONAL. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, segundo o qual,
a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. Não é válida a fundamentação do decreto prisional quando o Juiz de primeiro grau determina a segregação preventiva em face da gravidade abstrata e a natureza hedionda do crime de tráfico de drogas, indicando que a manutenção da prisão deve ser mantida e a cautela se mostra como necessária para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa, eis que presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPB
. 3. Habeas corpus concedido, para a soltura do paciente AGABO BARBOSA BORGES, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual. (STJ - HC: 577404 MG 2020/0099703-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Assim, por reconhecer que o decreto prisional proferido em desfavor do paciente efetivamente não apresenta devida fundamentação, mantenho a decisão proferida em sede de liminar, nos termos em que cominada.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/03/2022